Tribunal: TJDFT
Processo: 0738212-11.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738212-11.2022.8.07.0001 RECORRENTE: SILVANO PINHEIRO DOS SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4o, DA LAD. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NÃO CABIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. VEÍCULO APREENDIDO. RESTITUIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. UTILIZAÇÃO EM CONTEXTO CRIMINOSO EVIDENCIADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Nos termos do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/06, nos delitos definidos no caput e no § 1o do mesmo artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa, requisitos que devem ser observados de forma cumulativa. 2. Demonstrada, no caso concreto, a dedicação ao tráfico segundo as circunstâncias em que se deu a ação criminosa, incabível a redução da pena. 3. Conforme o art. 243, parágrafo único, da Constituição Federal, e do art. 63 da Lei no 11.343/06, verificada a utilização do automóvel apreendido para o deslocamento do apelante, em posse do entorpecente, até o local em que o difundia, correto o perdimento do bem. 4. Apelação conhecida e não provida. O recorrente alega violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Para tanto, assevera aplicável, no caso dos autos, a causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado, na fração redutora máxima. Argumenta, ademais, o preenchimento dos requisitos para a fixação de regime inicial aberto para o cumprimento de pena. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O especial não merece seguir, quanto à apontada violação ao artigo 33, §4o, da Lei 11.343/2006. Com efeito, ao assentar inaplicável a diminuição da pena pleiteada, afastando a tese de alusão ao tráfico privilegiado, assim como ao fixar o regime inicial de cumprimento de pena, o órgão julgador assim o fez com lastro em elementos fático-probatórios cujo reexame, imprescindível para a análise das teses recursais, é vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012